Tribunal: TJES
Processo: 0000990-17.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000990-17.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DANIEL PACIFICI ALVES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE ATUAL DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU SITUAÇÃO DE RISCO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE URGÊNCIA AFASTADA PELO DECURSO DO TEMPO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO CONCRETO
1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que indeferiu pedido de medidas protetivas formulado pela suposta vítima em face do apelado, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
O Parquet
de 1º grau pleiteia a reforma da decisão para concessão das medidas de urgência, em razão da gravidade dos fatos narrados e da vulnerabilidade da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Avaliar a existência de urgência e risco para a fixação de medidas protetivas, a partir da ausência de interesse da vítima e do decurso de prazo da formulação do requerimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Após o indeferimento das medidas protetivas, em 05/05/2023, a vítima foi devidamente intimada, mas não formalizou novo requerimento, tampouco demonstrou interesse em recorrer.
4.
Houve ainda tentativas posteriores de contato, inclusive intimação pessoal em 19/11/2024 e em 27/6/2025, ocasiões em que a ofendida não forneceu dados atualizados de endereço e, novamente, não se manifestou.
5.
A ausência de pedido renovado, associada ao decurso de mais de dois anos sem qualquer notícia de fato novo ou comportamento recente do recorrido que indicasse risco atual, revela a inexistência dos requisitos para concessão da tutela cautelar.
6.
As medidas protetivas restringem direitos fundamentais e devem observar os requisitos da urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade. Sem demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, sua imposição se mostra descabida.
7.
O entendimento jurisprudencial do STJ e desta Corte é pacífico no sentido de que a concessão de medidas protetivas de urgência depende da efetiva comprovação da necessidade atual, não bastando fatos pretéritos isolados (v.g. TJES, APCr 0020995-65.2020.8.08.0024, Rel. Des. Helimar Pinto, 11/05/2022).
8.
Ressalte-se que a negativa do pleito não impede eventual novo requerimento da vítima, caso surjam fatos que demonstrem risco iminente à sua integridade física, psíquica ou moral.
I
V
. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que indeferiu as medidas protetivas de urgência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJES; APCr 0020995-65.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 11/05/2022; DJES 26/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência requeridas por LUÍSA MEDEIROS CALDEIRA em desfavor do apelado,
DANIEL PACIFICI ALVES,
julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

Nessa perspectiva, o Ministério Público de 1º grau interpôs o seu recurso, no qual pugnou pela reforma do
decisum
, para que sejam deferidas as referidas medidas protetivas de urgência em favor da Sra. LUISA MEDEIROS CALDEIRA, diante da gravidade dos fatos narrados e a situação de vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor demonstrada nos presentes autos.

Sem razão o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição.

Isso porque, após o indeferimento das medidas protetivas, mais precisamente em 5/5/2023 (fls. 52/53), a vítima foi devidamente intimada, através do seu irmão, Gabriel Caldeira, conforme certidão do oficial de justiça à fl. 73, não formalizando um novo requerimento de medidas protetivas.

E não é só. Mesmo diante da intimação suso referenciada, e após algumas tentativas infrutíferas, a suposta vítima foi novamente cientificada do teor da sentença (19/11/2024), “informou que reside em Vila Velha/ES e não forneceu outros dados para complementar o seu atual endereço” (ID 11204477).

Ou seja, intimada pessoalmente da sentença que indeferiu a medida protetiva de urgência, a vítima não manifestou interesse em recorrer, nem informou e comprovou a necessidade de concessão de tais medidas. Mesmo assim, foi determinada nova intimação pessoal da suposta vítima para que informasse a existência de interesse atual na concessão das medidas protetivas de urgência requeridas e comprovasse o risco atual ou iminente à sua vida ou integridade física ou psicológica para deferimento da medida (ID 11288348).

Promovida tal diligência recentemente, 27/6/2025, de igual modo, a suposta vítima não se manifestou (ID 14617475).

Sendo assim, considerando que até a presente data não houve manifestação da vítima acerca de eventual necessidade de renovação do pedido das providências cautelares, e em razão do decurso do prazo assinalado, entendo que a r. sentença merece ser mantida eis que tal circunstância exclui, por completo, o real interesse da ofendida em supostamente manter ativo os requerimentos relativos à concessão das medidas protetivas de urgência.

No ponto, não se pode perder de vista que as medidas protetivas de urgência consistem em restrições a direitos fundamentais e, por isso, devem ser fixadas de forma criteriosa, somente se justificando se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade.

Nesse sentido:

(...). 3. De acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento das medidas protetivas está condicionado à demonstração de sua efetiva necessidade, preventividade, provisoriedade e proporcionalidade. 4. Como os fatos que deram ensejo ao pedido de imposição das medidas protetivas de urgência ocorreram em 2020, não constando nos autos quaisquer notícias de fatos novos e/ou procedimentos relacionados às partes que coloquem em risco a segurança da apelante, inexistem razões que justifiquem a imposição de medidas protetivas de urgência nesse momento. 5. Recurso improvido para manter a sentença que indeferiu o pedido de imposição de medidas protetivas de urgência. (TJES; APCr 0020995-65.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 11/05/2022; DJES 26/05/2022).

No caso concreto, como dito alhures, as medidas protetivas foram indeferidas em 5/05/2023, não tendo a vítima mantido seu endereço atualizado ou procurado a autoridade policial nos dois anos seguintes, revelando a cabal ausência dos dois pressupostos inerentes à concessão das medidas cautelares consistentes no
periculum in mora
(perigo da demora) e
fumus bonis iuris
(aparência do bom direito).

Ademais, nos termos do judicioso parecer ministerial, “conforme pesquisa realizada no sistema GAMPES e no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal, não há registros de novos fatos ou procedimentos criminais envolvendo as partes desde o indeferimento das medidas protetivas, há mais de dois anos”. Ou seja, “na espécie, não há comprovação de fato novo ou qualquer comportamento recente do recorrido que revele a persistência da situação de risco que originou o requerimento das medidas, tampouco que indique perigo iminente de novos atos de violência contra a vítima ou seus familiares”.

Por fim, importante consignar que tal conclusão em nada impede a vítima, se assim entender necessário, de buscar novamente a acolhida estatal, sendo que a fixação de novas medidas protetivas de urgência deverão ser aferidas a partir dos requisitos suso delineados, quais sejam, urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade.

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso
e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)